Tribunal: STF
Processo: RE 601225
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE DE VENCIMENTOS 
   POR MEIO DE DECRETO. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI ESTADUAL. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos 
   autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à 
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do 
   STF.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo 
   acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da 
   Súmula 279 do STF.
III - Esta Corte possui entendimento no sentido 
   de que a regra da paridade de vencimentos (art. 40, § 8º, da CF/88, 
   redação anterior à EC 41/2003) dispensa a exigência de edição de lei 
   para estender ao inativo, em cada caso, o benefício ou vantagem 
   outorgada ao servidor em atividade.
IV - Agravo regimental 
   improvido.